Tribunal: TJMT
Processo: 1023350-80.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023350-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), ELISANGELA DA ROCHA LEITE MARTINS - CPF: 005.391.861-47 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (IMPETRANTE), ELISANGELA DA ROCHA LEITE MARTINS - CPF: 005.391.861-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 706.273.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023350-80.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
PACIENTE: ELISANGELA DA ROCHA LEITE MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I. CASO EM EXAME

1. Paciente presa em flagrante, convertida em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a paciente seja reincidente específica, uma vez que se encontrava no período depurador quando foi presa em flagrante pela prática do delito analisado, os fatos ocorreram no ano de 2011, circunstância que autoriza a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Ação constitucional conhecida e concedida em parte.

Tese de julgamento
: “
A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023350-80.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

PACIENTE: ELISANGELA DA ROCHA LEITE MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Elisangela da Rocha Leite
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que a mantém presa cautelarmente, denunciada pela prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa sustenta que:
a)
não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar;
b)
a paciente é detentora de predicados pessoais favoráveis, com endereço certo e trabalho honesto;
c)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que a autoridade coatora afirmou que a custodiada permaneceu em silêncio quando, na verdade, ela negou veementemente o cometimento do delito e;
d)
o processo executivo de pena, utilizado para fundamentar o
periculum libertatis
, refere-se a crime praticado há mais de 10 anos, de modo que “
o lapso temporal não justifica a reiteração delitiva
”.

Com essas considerações, almeja a substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023350-80.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Elisangela da Rocha Leite
e Fabiano Gomes dos Santos foram presos em flagrante, no dia 27/7/2024, após abordagem policial, por terem, em tese, praticado os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT homologou a prisão em flagrante da paciente e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante formalizado em face de
Elisangela da Rocha Leite
e
Fabiano Gomes dos Santos
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006. Instruiu o Auto de Prisão em Flagrante os documentos necessários.

É o relato necessário.

Decido.

Pois Bem.

In casu, examinando detidamente os autos de prisão em flagrante verifico que foi lavrado observando-se todas as formalidades legais. (...) A abordagem feita durante o crime somente se concretizou porque a equipe de inteligência recebeu informações de que um casal teria se deslocado para o bairro vila esmeralda para buscar drogas. Assim, baseados em informações externas os policiais começaram a busca pelos suspeitos e, dessa forma, os custodiados ficaram livres para agir. Destarte, o crime de tráfico já se consumava em razão de os denunciados trazerem consigo e transportarem os entorpecentes, ademais, em momento algum, os policiais induziram ou instigaram os custodiados a transportar o tóxico, tratando-se de infração penal de natureza permanente, cuja ocorrência se iniciou antes mesmo da atuação policial, não havendo que falar em flagrante preparado. Nesse sentido: (...). Não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que a
HOMOLOGO
para que produza os seus efeitos legais.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva. Por sua vez, a defesa requereu a liberdade provisória do autuado. Pois bem. (...)

Analisando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, a materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor dos custodiados restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de depoimentos de testemunhas e pelo auto de apreensão, que evidencia que a polícia estava em patrulhamento, quando receberam informação da equipe de inteligência de que um casal estaria se deslocado para o bairro vila esmeralda para buscar drogas, com uma moto bros de cor azul e, após prosseguirem com a ronda se depararam com os custodiados no local do fato.
Restou demonstrado que durante a abordagem pessoal, localizaram 06 unidades de maconha e balança de precisão, que estavam sendo transportadas dentro de uma mochila
(ID 163689052). Conforme auto de constatação da substância entorpecente (ID 163689054), aponta a existência de droga ilícita,
tipo maconha
. (...) Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas colhidos na peça flagrancial a revelar que o indiciado foi flagrado em via pública transportando 06 porções de maconha. Vejamos o depoimento do Policial Militar Marcio Pereira da Silva que realizou a prisão em flagrante dos segregados: “Que durante realização de operação integrada entre a equipe de inteligência do 7º CR e guarnições do 19º BPM a guarnição comandada pelo major PM Márcio Pereira logrou êxito em abordar e efetuar os suspeitos Fabiano e Elizangela em posse de aproximadamente
dois quilos e novecentas gramas de substância análoga à maconha
. Os fatos ocorreram da seguinte forma: a equipe de inteligência recebeu informações de que um casal teria se deslocado para o bairro vila esmeralda para buscar drogas. Que durante diligências conseguiram informar para a guarnição comandada pelo major PM que o casal estaria em uma motocicleta bros de cor azul. Que de imediato intensificamos as rondas no intento de localizar os suspeitos. Que a GU PM logrou êxito em localizar os suspeitos no local do fato, onde foram abordados e constatado a veracidade da informação, sendo localizado a substância anteriormente mencionada sobre a mesa da residência do casal.
Questionado, o senhor Fabiano relatou que recebe determinações via chamada telefônica de um contato identificado apenas como iphone que determina para o suspeito para buscar o entorpecente. Que indagado para onde levaria o entorpecente, respondeu que faria o comércio na cidade
. (...)”. Procedido ao interrogatório em sede policial, os custodiados permaneceram em silêncio. Logo, sendo certo que tais elementos serão mais bem avaliados por ocasião do crivo judicial, reputo que as declarações das testemunhas apontam para a prática, em tese, do delito imputado ao autuado. Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória dos autuados servirá para garantia da ordem pública, consistente não só na quantidade de droga apreendida, ressalte-se
06 porções de maconha, além de balança de precisão
. Ora, a gravidade concreta do delito restou evidenciada pela quantidade de droga, que não pode ser deixada de lado na avaliação neste momento, pois aliado a isso, em consulta é possível observar que os custodiados foram presos por tráfico de drogas, estando
a custodiada Elisangela em cumprimento de pena sob os autos da execução penal nº. 0019512-30.2014.811.0055 e Fabiano cumprindo pena no executivo 2000309-04.2021.811.0055
. Entretanto a situação se repete, pois, como mencionado anteriormente, estão novamente envolvidos com o crime de tráfico de entorpecentes, demonstrando que são propensos a reiteração delitiva. (...). Quanto ao requisito do art. 313 do CPP, destaco que os indiciados foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, art. 313 do CPP. Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar aos indiciados qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. Ante ao exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

DE
ELISANGELA DA ROCHA LEITE e FABIANO GOMES DOS SANTOS
, todos do Código de Processo Penal.
(...)
”.

A peça incoativa narra que, no dia 27 de julho de 2024, por volta das 19h:

na residência do casal, neste município e Comarca de Tangará da Serra,
os denunciados FABIANO GOMES DOS SANTOS e ELISANGELA DA ROCHA LEITE
, com consciência e vontade, mantinham em depósito, para fins de traficância,
6 (seis) porções de maconha, com massa bruta de 2.917,88g,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme lado de exame definitivo de entorpecente juntado no ID 166685920.

Consta que no dia dos fatos, o denunciado Fabiano Gomes buscou com sua motocicleta a droga apreendida a ser distribuída nessa cidade e retornou para sua casa com as substâncias. Com base nessas informações e das características desta motocicleta, a equipe da Polícia Militar realizou diligências e teve êxito localizar os denunciados em posse da referida droga, consistente em quase três quilos de maconha, dentro de uma mochila sobre a mesa da residência do casal. Extrai-se que a denunciada Elisângela, reincidente no crime de tráfico de drogas, não só tinha conhecimento da existência dos entorpecentes, como possuía livre acesso a eles e permitiu a presença da droga em sua casa, contribuindo significativamente para a prática do tráfico.

Por fim, foi encontrada uma balança de precisão na casa do casal, o que reforça a intenção de tráfico, pois esse equipamento é comumente utilizado para pesar drogas antes da distribuição.

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, os elementos informativos colhidos se mostram satisfatórios, uma vez que a guarnição do 19º Batalhão da PM, após receber informações do setor de inteligência do 7º Comando Regional de que um casal, em uma motocicleta Bros de cor azul, teria se deslocado ao bairro Vila Esmeralda para buscar entorpecentes, veio a abordá-los e com eles localizou:
1)
uma balança de precisão e;
2)

6 (seis) tabletes e 2 (duas) porções pequenas
de

substância análoga à
maconha
, com peso aproximado de
2,9kg
(dois quilos e novecentos gramas).

Quanto ao
periculum libertatis
, conforme apontado na decisão constritiva, a paciente possui em seu desfavor o PEP nº 0019512-30.2014.8.11.0055 pelo cometimento de crime idêntico (tráfico de drogas).

Como é consabido, “
a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
” [STJ. AgRg no HC 803089 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 17/3/2023. DJe:13/3/2023].

Consoante apontado pela 6ª Procuradoria-Geral de Justiça,
quanto à reincidência, de fato, não há como negar que a Paciente ostenta essa condição. Contudo, verificando o Executivo de Pena nº. 0019512-30.2014.8.11.0055 – SEEU, constatei que a Paciente cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta em 15/03/2024. Ademais, em 16/08/2024 foi, formalmente declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento, e reconhecida a prescrição da pena de multa imposta (Seq. 63.1). Portanto, quando da prisão aqui analisada, não estava mais cumprindo pena. Nesse sentido, importante ressaltar que a pena que estava sendo executada decorre de crime praticado em janeiro/2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, sem que se tenha notícias da prática de novos crimes nesse ínterim, exceto o que acarretou sua recente prisão
.

Embora a decisão constritiva apresente fundamentação idônea, visto que fundamentada na reiteração criminosa e na quantidade de entorpecente apreendida, trata-se de delito cometido sem violência e grave ameaça à pessoa e o único registro criminal anterior que a paciente ostenta é uma condenação por fatos cometidos no início do ano de 2011, o que possibilita a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes em:

a
) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrada, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b
) comparecer a todos os atos, os quais for intimada, do processo de origem;

c
) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

d
) não cometer novos delitos e;

e
) não fazer uso de substância entorpecente.

Ao caso aplicável o seguinte julgado desta 1ª Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – JULGADO DO STJ –
CONDENAÇÕES POR FATOS ANTIGOS – PENAS EXTINTAS PELO CUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DESPROPORCIONAL
– ARESTO DO STJ - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - VALORAÇÃO - PREMISSA DO STJ – DECISÃO DO TJCE - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As reiterações delitivas indicadas pelo juiz da causa referem-se a crimes antigos, cujas penas foram extintas pelo cumprimento integral, a demonstrar que a “medida extrema que não se mostra concretamente necessária ou proporcional” (STJ, RHC nº 115283/MG).

“[...] não obstante o paciente seja reincidente [...], a punibilidade foi-lhe declarada extinta pelo cumprimento integral da pena unificada [...], a natureza do crime, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a quantidade inexpressiva de entorpecentes apreendidos não autoriza a imposição da medida cautelar extrema, portanto, reveste-se de total plausibilidade a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal” (TJCE, HC nº 0639814- 59.2022.8.06.0000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as quantidades de drogas apreendidas e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC nº 533.436/RS; HC nº 540.217/SC) (Destacou-se)
(N.U 1015650-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Julgado em: 29/08/2023, DJe: 04/09/2023
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Elisangela da Rocha Leite
para
substituir a prisão preventiva da paciente
pelas medidas cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024